Tribunal: TJSP
Processo: 0004986-61.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0004986-61.2019.8.26.0509, da Comarca de Bauru, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado BRENO SANTOS COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004986-61.2019.8.26.0509 - Voto no 37346 - J
2
.Agravo em Execução no 0004986-61.2019.8.26.0509
Origem: DEECRIM UR2/Araçatuba
Magistrado: Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Breno Santos Costa
Voto no 37346
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Remição de
penas em razão de aprovação em prova do
Exame Nacional para Certificação de
Competências
de
Jovens
e
Adultos
(ENCCEJA) Ausência de previsão legal
quanto ao acréscimo de 1/3 em relação à
referida
atividade
de
estudo
-
Inteligência do art. 126, § 5o, da LEP
Afastamento dos dias excedentes que se
revela
medida
imperativa
-
Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2 de Araçatuba, a
qual declarou remidos 66 dias da pena do sentenciado, em razão
do estudo por ele desempenhado por conta própria e que gerou
sua aprovação no exame do ENCCEJA, fazendo incidir, ainda, o
acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do ensino fundamental
tendo em vista a referida aprovação (fls. 13/15).
Apresenta o agravante seu inconformismo,
no tocante ao acréscimo de 1/3 procedido em relação à
conclusão do ensino fundamental através da aprovação em
exame nacionais, uma vez inexistir previsão legal nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004986-61.2019.8.26.0509 - Voto no 37346 - J
3
tendo em vista que o art. 126, § 5o, da LEP, é taxativo ao prever
o acréscimo de 1/3 do tempo remido, apenas em razão da
conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, desde que
comprovada sua efetiva frequência ao curso e não porque foi
aprovado apenas em uma prova. Requer, assim, o afastamento do
acréscimo de 1/3 que incidiu sobre a remição, já que
caracterizaria duplo prêmio ao agravado (fls. 01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
19/23), a decisão combatida restou mantida (fls. 24), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 36/40).
Relatei.
O
inconformismo
do
Ministério
Público
comporta guarida.
Com efeito, o instituto da remição de penas é
disciplinado pelos artigos 126 a 130, da Lei no 7.210/1984, em
razão dos quais se confere aos sentenciados o desconto de parte
do tempo de execução de pena, por motivo de trabalho ou estudo.
O artigo 126, § 5o, de referido Diploma, por
sua vez, é expresso ao prever que “O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão
competente do sistema de educação” (g.n.).
A Recomendação no 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça estabelece em seu art. 1o, inciso IV: “Art. 1o
Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004986-61.2019.8.26.0509 - Voto no 37346 - J
4
nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o
do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de
cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento)
da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio -
art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto
é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;”
Ora, neste caso, não houve comprovação de
que o agravado encontrava-se vinculado à atividade regular de
ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional, o
que possibilitaria atestar a frequência escolar e, assim, a
conclusão do curso.
Repita-se, para fins do aludido acréscimo de
1/3, não basta apenas a aprovação em prova do ENCCEJA ou
ENEM, sem comprovação da efetiva frequência no curso.
O STJ assim já se manifestou:
“Não é possível que sentenciados em situações diferentes
recebam o mesmo benefício. O sentenciado que estuda
dentro do cárcere, pelo seu esforço pessoal, faz jus ao
prêmio previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
Não é admissível um apenado que simplesmente realizou uma
prova do ENCCEJA receba remição de pena ficta e ainda por
cima o bônus de 1/3 (um terço) como se tivesse estudado
dentro do cárcere” (HC 442.381, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, publicado em 03.08.18)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004986-61.2019.8.26.0509 - Voto no 37346 - J
5
Também
nesse
mesmo
sentido
vem
entendendo esta C. Câmara Criminal, conforme se verifica dos
arestos a seguir transcritos:
“Agravo em execução. Agravo em Execução Remição da
pena - Aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA) Decisão de
deferimento

Recurso
Ministerial

Ausência
de
comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento da
pena nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0006831-65.2018.8.26.0509; Relator (a): Roberto Porto;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 30/04/2019).
“Agravo em execução ministerial Remição de penas com
fundamento em aprovação no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Indeferimento. Inexistência de comprovação
de estudo efetivo durante o cumprimento de penas (art. 126
da L.E.P.). Decisão acertada. Ausência de amparo legal do
pleito formulado pelo agravante. Agravo improvido” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 7002579-50.2018.8.26.0071;
Relator (a): Luís Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:
13/11/2018).
Dessa forma, é o caso de se proceder, tal
como perseguido pelo agravante, ao afastamento do acréscimo
de 1/3 efetuado, por ausência de previsão legal.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao presente
recurso ministerial.
EDISON BRANDÃO
Relator